Tribunal: TJDFT
Processo: 0740664-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - "GAB". MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA NA SÚMULA 27 DA TUJ. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM ATIVIDADE EXCLUSIVA DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Estado de Saúde (Enfermeira), em que postula o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento, bem como o pagamento retroativo no valor de R$ 44.694,85.

II. Contra a sentença de improcedência, a recorrente sustenta ser hipótese de error in judicando, porquanto o entendimento sumular 27 prevê que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB será devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Ademais, se faz necessária a produção de provas, com inversão do ônus para que o Distrito Federal apresente certidão detalhada das atividades desempenhadas pela requerente.

III. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/1992, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF).

IV. Nos termos do artigo 2o, § 1o, da referida lei distrital, somente fará jus à GAB em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.

V. Diante das variantes fáticas e dos respectivos reflexos jurídicos, o tema foi levado à Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, que publicou o Enunciado 27, nos seguintes termos: A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).

VI. Uma vez que se trata de gratificação propter laborem, isto é, concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais e/ou de atribuições específicas, a comprovação do exercício da atividade de "atenção básica a saúde" é indispensável à percepção da "Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB" (exercício semanal de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária).

VII. Não fosse isso suficiente, conforme apontado pela própria parte demandante, a Procuradoria de Pessoal (PROPES) da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio do parecer 1462/2012, consignou que o fato de o trabalho ser exercido em Unidade Mista de Saúde não é óbice à concessão da GAB, desde que o servidor pertença à Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF e exerça atividades relacionadas às ações básicas de saúde com dedicação exclusiva.

VIII. No caso concreto, a requerente é servidora integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de Enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do DF, lotada na Gerência de Serviços de Atenção Secundária 3 (id 43643402).

IX. No entanto, o acervo probatório produzido na instância originária não respalda a alegação de exercício de atividades relacionadas às ações básicas de saúde com dedicação exclusiva (juntadas somente fichas financeiras com a respectiva lotação – id 43643402).

X. Ademais, fere o duplo grau de jurisdição, por se tratar de inovação processual, a pretendida valoração de documentos não inéditos nem derivados de fato novo (um deles datado de 2018 e outro referente à “avaliação de desempenho”, sem conexão temporal ao termo “a quo” fixada na petição inicial, ou seja, 2019, ao recebimento da gratificação - Código de Processo Civil, artigo 435) juntados somente na presente fase recursal (preclusão), sobretudo quando a própria demandante teria postulado o julgamento antecipado do mérito, sem qualquer menção às provas agora colacionadas, às quais teria fácil acesso.

XI. Conquanto existam precedentes dessa e. Turma Recursal à incorporação da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB aos servidores lotados na Gerência de Serviços de Atenção Secundária 3, somente a comprovação da lotação, isoladamente considerada, não se mostra suficiente para a concessão da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, tendo em vista o dever de observância ao § 1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992.

XII. A parte demandante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1432917, DJe: 06.07.2022. Assim sendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

XIII. Por fim, em razão do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, resulta prejudicada a análise do pedido de gratuidade de justiça em sede de recurso.

XIV. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).